Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702558-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA D E S P A C H O Admito o conflito. Designo o juízo suscitante para resolver as eventuais medidas urgentes. Comunique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora